Tribunal: TJBA
Processo: 8026717-46.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026717-46.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HOSANA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BAIXA DE GRAVAME. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por HOSANA OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente o pedido de condenação da instituição financeira à retirada de gravame sobre veículo e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença também reconheceu a legitimidade passiva da empresa AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em substituição ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a retificação do polo passivo realizada pelo juízo de origem, com a substituição do BANCO SANTANDER pela AYMORÉ CRÉDITO; (ii) verificar se houve omissão da instituição financeira quanto à baixa do gravame em tempo hábil, apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva em ações contratuais deve ser atribuída à parte que celebrou diretamente o contrato com o consumidor, sendo inequívoco nos autos que a avença foi firmada com a AYMORÉ CRÉDITO, e não com o BANCO SANTANDER, inexistindo comprovação de coautoria ou participação direta deste último nos atos impugnados. A substituição da parte ré foi realizada nos moldes dos arts. 338 e 339 do CPC, sem prejuízo à apelante, garantindo a regularidade da relação processual, a economia processual e os princípios do contraditório e ampla defesa. A baixa do gravame foi realizada pela instituição financeira no prazo legal de 10 dias previsto no art. 9º da Resolução CONTRAN nº 320/2009, após a quitação do débito, cabendo à autora providenciar a emissão do novo CRV junto ao DETRAN, conforme art. 123, I, §1º do CTB. A ausência de diligência da consumidora para regularizar a situação administrativa do veículo configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira. Inexistente mora da instituição financeira ou demonstração de dano decorrente de sua conduta, é indevido o pedido de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição pertencente ao mesmo grupo econômico não responde solidariamente por obrigação contratual se não integrou a relação jurídica firmada com o consumidor. A retificação do polo passivo é válida quando fundada em prova documental da titularidade contratual, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A baixa do gravame realizada dentro do prazo legal exonera a instituição financeira de responsabilidade, sendo do consumidor o dever de solicitar novo CRV junto ao órgão de trânsito. Configurada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8026717-46.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante HOSANA OLIVEIRA SILVA e Apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.